Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0703957-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença contida no ID 22472043, proferida na Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em que o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para proibir que o Distrito Federal utilize a verba remanejada do fundo de contingência, no valor de R$63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais) em serviços de publicidade e propaganda que não sejam exclusivamente relacionados à pandemia de Covid-19, sob pena de multa que corresponderá ao valor indevidamente utilizado, bem como determinar que qualquer licitação na área de publicidade, cujo contrato seja custeado com a referida verba remanejada do fundo de contingência, consigne no edital e no contrato que o valor será utilizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados ao combate da Covid-19, motivo pelo qual SUSPENDO a licitação referente ao edital n.o 01/2019, até que o edital e o contrato constem, para fins de futuro controle, que o gasto da verba remanejada do fundo de contingência está vinculada a campanhas publicitárias sobre a pandemia da Covid-19, tudo nos termos da fundamentação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante no item “c” da inicial (proibição de gastos com publicidade em 2020 superiores ao valor gasto em 2019), porque extrapola o objetivo desta ação civil pública, que pretende apenas impedir o uso verbas orçamentárias oriundas de reserva de contingência em serviços de publicidade que não se relacionem exclusivamente ao combate à Covid-19. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, conforme artigos 17 e 18 da Lei n. 7.347/85. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Sentença submetida a reexame necessário. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” G. nosso Em suas razões recursais (ID 22472046), o Distrito Federal alega, em síntese, que a r. sentença não apreciou o tema com o costumeiro acerto, posto que não houve vinculação da suplementação orçamentária exclusivamente com as despesas de publicidade para enfrentamento da pandemia de COVID-19, mas sim, às campanhas de utilidade pública. Sustenta que o objeto do Edital no 01/2019 não pode fazer menção ou vinculação específica à pandemia de COVID-19, devendo abranger, necessariamente, divulgações de natureza institucional e todas as demais campanhas de utilidade pública, sendo a campanha publicitária sobre COVID-19 inserida dentro da modalidade de utilidade pública. Aduz, no particular, que a vinculação pretendida pelo MPDFT implica, em última síntese, em comprometimento de outras campanhas de utilidade pública relevantes. Argumenta, ainda, que o manejo da presente Ação Civil Pública retrata, na verdade, uma suposta interferência do MPDFT na função administrativa para gestão da crise de COVID-19, em manifesta afronta o princípio da separação das funções estatais previsto nos artigos 2o e 165 da Constituição Federal. Afirma que, como a suplementação orçamentária era destinada ao atendimento de demandas de publicidade e propaganda de utilidade pública em geral, não há desvio de finalidade ou vício de motivação na utilização das verbas da reserva de contingência passível de legitimar a incursão do Judiciário no ato administrativo discricionário impugnado, cabendo ao Poder Público definir o objeto das campanhas de utilidade pública de acordo com as necessidades de cada momento. Requer, destarte, a reforma da r. sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, assegurando a gestão da publicidade estatal com o Poder Executivo, dentro dos limites legais e orçamentários fixados pelo Poder Legislativo. Ausente o preparo, ante a isenção legal conferida ao Ente Público. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, ao ID 22472052, pugnando pelo não provimento do recurso interposto. Sem preparo, face à isenção legal. Ao ID22630709, o Distrito Federal peticiona aos autos informando a revogação da Concorrência Pública no 01/2019-SECOM/DF, destinada à contratação dos serviços de publicidade impugnados, o que exaure o objeto da demanda e autoriza o reconhecimento da perda de objeto da ação, com a extinção do processo sem julgamento de mérito. Alternativamente, requer a desistência do recurso de apelação interposto. Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID23249331), oficiando pela homologação do pedido de desistência formulado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação à derradeira petição do Distrito Federal, há de ser observado que, diversamente do aduzido, não há se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão da revogação da Concorrência Pública no 01/2019-SECOM/DF (ID22630710). Com efeito, o provimento jurisdicional invocado na Ação Civil originária não se limitou à suspensão do processo de licitação relativo ao Edital n.o 01/2019, cingindo-se a tutela pleiteada, também, à proibição de o Distrito Federal utilizar a verba remanejada do fundo de contingência em serviços de publicidade e propaganda que não sejam exclusivamente relacionados à pandemia de Covid-19. Assim, considerando que a prestação jurisdicional intentada pelo MPDFT ainda se mostra necessária, adequada e útil ao caso – cujo interesse público é manifesto –, subsistindo hígida a utilidade do provimento invocado e correlato o interesse processual, não há se falar em extinção do processo pela perda superveniente do objeto da ação. Outrossim, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). Consoante relatado, o réu, Distrito Federal, peticionou aos autos requerendo a desistência do recurso interposto (ID 22630709). Considerando, pois, que o recurso ainda não foi julgado, a desistência revela-se possível, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte apelante, não merece o apelo sequer ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo Distrito Federal. Destarte, conquanto o presente feito não comportasse, a princípio, a Remessa Necessária, cujo conhecimento encontraria óbice em razão da interposição voluntária de recurso pelo Distrito Federal (art. 496, §1o, do CPC[1]), realidade é que a desistência manifestada pelo ente público equivale à ausência de recurso. Nesta senda, considerando que o trânsito em julgado da sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública está sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, o provimento singular deve, necessariamente, ser reexaminado por este Tribunal ad quem. Diante de tais considerações e, em observância aos artigos 176 e 178, inciso I, ambos do Código de Processo Civil1 e ao artigo 87, inciso V, do RITJDFT2, dê-se vista ao órgão ministerial para emissão de parecer pela douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora [1] - Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. , , 25 de fevereiro de 2021 14:11:26. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador